Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CDC. TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO. INAPLICABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU FINANCEIRA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS PELOS PRÓPRIOS APELANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PERITO. IMPARCIALIDADE. NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. VALOR MÍNIMO DE DESLIGAMENTO DE HIPOTECA - VMD. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DE FORMA DE CÁLCULO. NÃO CONFIGURADA. TERMO ADITIVO ESTABELECENDO NOVO VDM. VMD IMPACTADO PELOS VALORES EM ABERTO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO TOMADOR. PACTA SUNT SERVANDA. LIBERAÇÃO IRREGULAR DOS VALORES PELO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU/RECONVINTE. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO RÉU/RECONVINTE. COBRANÇA ABUSIVA DE TAXAS. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE ENCARGOS. LAUDO PERICIAL. NÃO CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DOS ENCARGOS DA MORA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DESCABIDA. FINANCIAMENTO. SEGURO. BANCO. NÃO ACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
1. É descabida a incidência das normas consumeristas em favor de sociedade empresária que atua no ramo de construções imobiliárias, obtendo financiamento com agentes financeiros para o exercício de sua atividade empresarial, quando não demonstrada sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente ao banco financiador.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa, pois todos os documentos requeridos, que foram indeferidos pelo juiz, foram juntados aos autos, inclusive pelos próprios apelantes.
3. Não configurada a ausência de fundamentação quando a sentença explicita os fundamentos pelos quais julga parcialmente procedentes os pedidos da inicial e improcedentes os pedidos reconvencionais, não se vislumbrando as hipóteses previstas no art. 489, §1° do CPC.
4. A suspeição do perito deve ser articulada na primeira oportunidade em que parte se manifesta nos autos, ao teor do art. 148, §1o do CPC. Ademais, o CPC proíbe a emissão de opiniões pessoais desnecessárias que excedam o exame técnico ou científico da perícia e não toda e qualquer opinião expressa.
5. Não demonstrada o erro de cálculo do valor do VMD, é descabida a responsabilização do Banco financiador. In casu, o cálculo do VMD é alterado por termo aditivo firmado consensualmente e impactado, conforme fórmula de cálculo estabelecida em contrato, pela inadimplência do devedor, devendo prevalecer as disposições contratuais, em virtude do princípio do pacta sunt servanda.
6. Não há nos autos elementos que demonstrem o cumprimento das condições estabelecidas para liberação dos valores, conforme estabelece o contrato entabulado, sendo ônus dos apelantes a sua comprovação diante do seu pleito reconvencional, nos termos do art. 373, I do CPC.
7. Não produzidas provas que a concessão do financiamento estava condicionada a contratação de outros serviços ou produtos, inclusive em eventual fase preliminar de negociação (pontuação) ou da fase de proposta do financiamento (oblação), descabida configuração de venda casada, ante o simples fato de a contratação dos produtos/serviços ter ocorrido com mesmo agente financiador.
8. Conforme prova pericial produzida, não houve cobrança abusiva de taxas ou cumulação indevida de encargos, tão somente a incidência de índice de atualização diversos do pactuado, demonstrados em laudo pericial o montante divergente.
9. Restou incontroverso nos autos, sejam pelos documentos colacionados, como contratos e seus respectivos aditivos, seja pelos fatos deduzidos em contestação/reconvenção que a sociedade empresária efetivamente atrasou os pagamentos ao Banco apelado por fortuito interno, sendo descabida a exclusão dos consectários da mora, bem como não configurado ilícito do agente financiador em não acionamento do seguro, diante da inadimplência do tomador.
10. Majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11o do Código de Processo Civil.
11. Recurso de apelação conhecido e não provido.